Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Visto.
Exceto nos processos originários, a expedição de Alvarás não constitui atribuição do relator em segundo grau de jurisdição.
Tanto é assim, que os valores pretendidos sequer se encontram vinculados no SisconDJ ao processo em grau recursal, mas sim ao processo na primeira instância.
Assim, enquanto desprovido o Recurso Especial pendente de efeito suspensivo, deve o credor diligenciar, ainda que em execução provisória, no sentido de reiterar o pedido perante o primeiro grau de jurisdição.
Pelo exposto, indefiro o pleito de expedição de Alvará na esfera recursal e, ao ensejo, uma vez que suprida a omissão com o julgamento da Apelação remanescente, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Embargos de Declaração pendente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.